Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013294-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HÉLIO DOS SANTOS SILVA
PACIENTE: ALYSSON BRUNO CARDOZO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALYSSON BRUNO CARDOZO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Códigos 336871 e 337608), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) não há justificativa para o processamento da ação penal, tendo em vista que, além de o mandado de busca e apreensão domiciliar estar em nome de outra pessoa, restou evidenciado que o paciente é apenas usuário de drogas, e não traficante.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas, assim como desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 e trancar a ação penal, por ausência de justa causa.
Em regime de plantão judiciário, o Des. Rui Ramos Ribeiro não analisou o pedido liminar, por não verificar a necessidade de apreciação das matérias durante o plantão judiciário, determinando a distribuição regular dos autos.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Extrai-se dos autos que a residência onde o denunciado estava era alvo de investigação de policiais civis, devido à suspeita de tráfico de drogas. Durante as diligências, apurou-se que anteriormente morava nesta casa o suspeito Luis Felipe e, mesmo com a mudança, continuou a haver no local grande movimentação de usuários de drogas no imóvel.
Além disso, descobriu-se que o antigo traficante do local passou o ponto de venda de drogas para o denunciado Alysson Bruno, que, então, manteve o local como um ponto de comercialização de entorpecentes, o que foi comprovada pela intensa movimentação de usuários verificada pelos policias.
Em continuidade às investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na cada do denunciado. Durante a diligência, foram localização e arrecadadas 3 porções de maconha, o valor de R$ 27,00 reais e 5 rolos de plástico filme, que se trata de material comumente utilizado por traficantes para embalar drogas.”
No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, assim como às medidas cautelares alternativas, estas matérias foram apreciadas por esta e. Câmara Criminal, em 20.5.2020, no julgamento do Habeas Corpus no 1009345-92.2020.8.11.0000, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA (ROUBO MAJORADO), NO QUAL, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE PRESO EM VIRTUDE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”
Logo, não se justifica, neste momento, a reapreciação de matérias já julgadas pelo colegiado.
Anote-se que o paciente ainda permanece segregado cautelarmente nos autos do Executivo Penal no 0029358-66.2017.8.11.0055, em virtude da regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em 23.4.2020, conforme consulta ao SEEU.
Quanto ao trancamento da ação penal, não se verifica, pelos documentos juntados aos autos, que a denúncia já foi recebida em primeiro grau, tampouco há informações de que a defesa preliminar tenha sido apresentada e apreciada pelo juiz da causa, ou seja, ainda não restaram superadas as fases processuais previstas no art. 397 do CPP e arts. 55 e 56 da Lei no 11.343/2006.
Assim sendo, “se no caso em apreço a denúncia sequer fora recebida, inexistindo ação penal em curso efetivamente, não há como trancá-la por habeas corpus” (TJMT, HC no 129175/2014), sob pena de supressão de instância.
Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado desta Câmara Criminal:
“A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da tese de não prosseguimento da denúncia, pois a autoridade acoimada coatora não analisou ainda a defesa prévia apresentada pelo paciente, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância” (TJMT, HC 1010264-52.2018.8.11.0000).” (TJMT, N.U 1006576-48.2019.8.11.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/06/2019)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.